Tribunal: TJMT
Processo: 1023049-07.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023049-07.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO - CPF: 055.095.851-70 (APELANTE), PAULO SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 033.021.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 033.422.841-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E
MENT
A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
BUSCA
VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA

LEGÍTIMA. LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 603 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06) e corrupção ativa (art. 333
,
do Código Penal), na forma do art. 69
,
do Código Penal, com aumento pela reincidência (art. 61, I, do CP).

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade na busca pessoal e veicular diante da suposta ausência de fundada suspeita;

(
ii
) saber se estão presentes nos autos elementos suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados.

III. Razões de decidir:

1.
A abordagem policial foi legitimada pelo contexto de patrulhamento preventivo e conduta suspeita do réu, que dirigia em alta velocidade,
desobedeceu a ordens
de parada e demonstrou comportamento evasivo, autorizando a busca veicular nos termos do art. 244
,
do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

2.
A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas por meio de laudo pericial, auto de apreensão, depoimentos judiciais dos policiais que abordaram o réu e a própria confissão extrajudicial parcial, indicando posse de 66,29g de maconha, divididas em porções, e tentativa de suborno no momento da abordagem.

3.
A alegação de que a droga foi plantada pelos policiais não encontra respaldo nos autos e é isolada, contraditada por provas consistentes e harmônicas.

4.
A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas não exige a comprovação da venda efetiva, bastando a posse ou transporte de entorpecente em circunstâncias que evidenciem o fim de comercialização.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É legítima a busca pessoal e veicular quando fundada em conduta objetivamente suspeita, observada por agentes estatais durante patrulhamento preventivo.

2. A posse de substância entorpecente acondicionada em porções fracionadas,
associada a condutas típicas da traficância e tentativa de suborno, autoriza a condenação por tráfico de drogas e corrupção ativa.

3. A alegação de prova ilícita demanda prova de abuso ou ilegalidade, não sendo suficiente a simples negativa do acusado desacompanhada de elementos objetivos
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 240, §

2o, 244, 157 e 303; CP,
arts
. 333, 61, I e 69; Lei n
.
11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 876.077/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 17/
0
6/2024; TJMT, N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
23/04/2024; N.U 1001602-25.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
04/02/2025
.

R
ELATÓRI
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO
,

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
s

os
pedido
s
d
a exordial acusatória
condenando-o
à pena
privativa de liberdade
de

8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
bem como ao pagamento de 603 (seiscentos e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 333
,
do Código Penal, na forma do art. 69
,
do Código Penal, com aplicação do art. 61, inciso I, do mesmo diploma legal, conforme decisão que se vê no Id. 304824901.

Em suas razões recursais (Id.
304824918
), a defesa alega, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal
e veicular
realizada por ocasião da prisão em flagrante, sob o argumento de que a apreensão da substância entorpecente ocorreu à margem da legalidade, sem que houvesse fundada suspeita, tampouco diligências prévias ou posteriores por parte da autoridade policial. Sustenta, assim, a ilicitude da prova obtida, com base nos
arts
. 240, §

2o, 244 e 157 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento na ausência de provas quanto à prática do tráfico de entorpecentes. Alega que o apelante é apenas usuário e que inexiste nos autos qualquer elemento objetivo que demonstre a mercancia, tais como balança de precisão, cadernos de anotação ou movimentação típica do tráfico. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do recurso de apelação
(
Id
.

304824920
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se
pelo
desprovimento do
recurso interposto
(Id.
310932373
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das pre
liminares e do mérito recursal.

PRELIMINAR
MENTE
:

a)

Da alegada nulidade
ante
à
ausência de fundada suspeita para busca veicular
:

A
d
efesa sustenta, em sede preliminar, que a apreensão das substâncias entorpecentes é nula, por ter decorrido de uma abordagem
pessoal e
veicular realizada sem a necessária fundada suspeita
, tendo em vista
a
completa ausência de investigação prévia, tampouco de diligências posteriores.

Contudo,
a tese defensiva não prospera
.

A
narrativa fática delineada na denúncia e corroborada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório revela o contrário: que a abordagem se deu no contexto de patrulhamento ordinário e preventivo, levado a efeito por agentes da segurança pública pertencentes à VTR 6141 – Base Ribeirão do
Lipa
– que se depararam com o apelante dirigindo veículo automotor em alta velocidade, em zona urbana, colocando em risco a integridade de transeuntes
,
conforme
se verifica da denúncia
:

No dia 12 de novembro de 2024, por volta das 20h40min, na avenida Miguel Sutil, n
.
8662, bairro Barra do Pari (em frente ao Círculo Militar), nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO foi preso em flagrante delito por transportar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por oferecer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Consta nos autos que a guarnição da polícia militar VTR 6141 (Base Ribeirão do
Lipa
) estava em rondas ostensivas pela avenida Miguel Sutil, quando o condutor do veículo Fiat Palio, cor cinza, placa JYO-6214, passou pela equipe em alta velocidade colocando em risco a integridade física de transeuntes.
Diante da situação,
a guarnição passou a fazer o acompanhamento do suspeito com os sinais sonoros e luminosos acionados a fim de que ele acatasse as ordens de parada, mas não foi ignorado.
Em continuidade, a equipe policial obteve êxito em abordar o veículo já próximo à Vila Militar. Ato contínuo, foi constatado que só o suspeito, ora denunciado Welington, estava no veículo e
realizada a revista pessoal foi localizada somente a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) no seu bolso.
No entanto,
ao realizarem a busca veicular, foi encontrado no compartimento interno do toca fitas, uma sacola amarela contendo 06 (seis) invólucros plásticos transparente de substância análoga a maconha.
Em seguida, durante entrevista preliminar, o denunciado foi indagado sobre a origem da substância,
o qual respondeu que comercializava cada porção pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
e, oportunamente,
Welington ofereceu o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para que a guarnição “aliviasse e soltasse”.
Diante da situação de flagrante verificada, o denunciado Welington ofereceu resistência física em ser conduzido, sendo necessário o uso de técnicas de controle e submissão para contê-lo e algemá-lo e, por essa razão, foi entregue com escoriações no rosto e olho do lado direito; outrossim, foi verificado que ele utilizava a tornozeleira eletrônica de no 4212092444, e o veículo Fiat Palio, cor cinza, placa JYO-6214 foi apreendido e encaminhado ao pátio da SEMOB.

O laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.212370-A01, acostado aos autos no Id. 177096736, atestou que as porções apreendidas, sendo 06
(seis) porções de material vegetal seco
, compactados, de tonalidade
castanhoesverdeada
, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, formando embalagens do tipo “tablete”, com massa bruta de 66,29 g (sessenta e seis gramas e vinte e nove centigramas), apresentaram resultado
POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA),
substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria n° 344/98. Interrogado na delegacia (Id. 177096727), o denunciado Welington negou a traficância, a propriedade das drogas e que ofereceu suborno aos policiais; alegou que é usuário de entorpecentes, mas no momento não estava na posse, nem transportava nenhuma droga; aduziu que se negou a passar a senha do celular aos policiais e que por isso foi agredido, algemado e conduzido para Central de Flagrantes.
Em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado Welington é reincidente específico, pois possui condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, encontrando-se, no momento, em cumprimento de pena no juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá (autos n. 2000442- 51.2022.811.0042/SEEU).
Destarte, as circunstâncias do flagrante, mormente a atitude suspeita do denunciado que conduzia
o veículo em alta velocidade e desobedeceu as ordens de parada dadas pela equipe policial, que apesar da tentativa dele de se desvencilhar da abordagem, obtiveram êxito, somada a apreensão das porções de drogas, já fracionadas e embaladas para a venda, bem como da quantia de R$ 650,00, sem comprovação da origem lícita, sendo que, nesta oportunidade, tentou subornar os policiais oferecendo quantia em dinheiro para que não fosse preso e, ainda, em consulta aos seus antecedentes criminais, verifica-se a contumácia do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas
, assim, conclui-se que as drogas

apreendidas durante o flagrante pertenciam ao denunciado e, certamente, destinavam-se ao comércio criminoso perpetrado por ele, pois apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal contra ele. Pelo exposto, o Ministério Público WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, e art. 333 do
Código Penal, praticados na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando o art. 61, inciso I, também do Código Penal, em razão da reincidência. Ademais, este órgão ministerial requer, uma vez autuado, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de
condena-lo
nas penas do dispositivo mencionado. Por derradeiro, o parquet pugna pelo PERDIMENTO do veículo Fiat Palio, cor cinza, placa JYO-6214, e da
quantia em dinheiro
apreendida, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), oriundos da traficância exercida pelo denunciado, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas
(grifos meus) (Id.
304824865
).

A desobediência às ordens de parada, mesmo diante da ostensiva sinalização sonora e luminosa da viatura, autorizou a realização do acompanhamento tático e subsequente abordagem do automóvel Fiat Palio, cor cinza, placas JYO-6214,
não se tratando, portanto, de mera suspeita genérica ou denúncia anônima desprovida de
corroboradores
externos
, mas sim de atuação legítima e proporcional diante de flagrante situação de risco e fundada suspeita de delito em curso.

A testemunha
PM
LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA
,

detalhou em juízo que
:

(...) Que a gente estava fazendo patrulhamento de rotina e
avistou um veículo que passou em

alta velocidade, decidindo então realizar a abordagem devido à forma como o condutor estava conduzindo o veículo, em uma rua movimentada, colocando em risco a vida de outras pessoas
; Que demos sinal de luz e sonoro para que ele
parasse, mas ele percorreu ainda alguns metros;
Que, não obedecendo de imediato, veio a parar logo após
;
Que fizemos a revista pessoal e pedimos para ele descer do veículo; Que, durante a revista pessoal, foi localizada certa quantia em dinheiro com ele e, durante a revista no interior do veículo, foi encontrado material semelhante a entorpecente
; Que eram R$ 650,00; Que, se não me engano, a droga foi encontrada no interior do toca-fitas; Que aparentava ser substância análoga à maconha; Que não tenho precisão de quantas porções eram;
Que, após algumas indagações, ele falou que já havia sido preso por tráfico e que comercializava drogas
; Que, se não me engano, ele disse que vendia cada porção por R$ 50,00; Que o comandante da guarnição e eu estávamos fazendo a entrevista policial com ele e, após encontrarmos o dinheiro e a quantidade de drogas, durante a entrevista ele mencionou que tinha aquela quantia para oferecer com a intenção de Que a gente o liberasse, para Que pudesse seguir viagem, algo nesse sentido; Que ele falou mais ou menos assim, Que tinha aquele dinheiro e queria entregar para Que a gente o deixasse seguir viagem; Que eu não conhecia ele (...)
(grifos meus) (relatório de mídias – Id.
304824894
)

O policial
PAULO SERGIO ALVES DA SILVA
quando ouvido, relatou:

(...) Que no dia dos fatos nos encontrávamos em patrulhamento preventivo (...);
Que o veículo do suspeito passou por nós em velocidade maior que a dos outros veículos
;
Que, dadas algumas características do veículo, vidros escuros e sem possibilidade de enxergar o interior, foram acionados os sinais sonoros e luminosos da viatura, sendo dada ordem de parada, a qual só foi obedecida mais à frente, aproximadamente 600 metros adiante
;
Que foi feita busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com o mesmo, porém, na busca veicular, mais precisamente no interior do toca-fitas, foi encontrada uma sacola amarela com, provavelmente, uns seis invólucros de substância análoga à maconha
; Que a única coisa encontrada com o
mesmo foi uma quantia de R$ 650,00, a qual, ao final da abordagem, quando ele percebeu que seria preso em razão do entorpecente encontrado no interior do veículo, ele chegou a oferecer para que nós “aliviássemos”, porque, segundo ele, já respondia por tráfico e “ia ficar feia a situação” (...); Que entendi que ele estava me oferecendo vantagem indevida naquele momento e dei voz de prisão também pelo crime de corrupção ativa (...); Que, durante a entrevista, ele chegou a mencionar que aqueles seis invólucros de maconha seriam vendidos por R$ 50,00 cada porção; Que vi ele (...); Que não tenho dúvidas quanto ao teor das minhas informações (...)

(grifos meus) (relatório de mídias – Id. 304824894)
.

Após a abordagem, durante a busca veicular, a equipe policial logrou êxito em localizar, no compartimento do
aparelho de som
, uma sacola contendo seis porções embaladas de
substância posteriormente identificada como Cannabis Sativa L. (maconha),

com peso total de 66,29g, além de R$ 650,00 em espécie, em poder do acusado, e a afirmação espontânea de que revenderia o entorpecente a R$ 50,00 por unidade.

Ao contrário do que sustenta a defesa, é possível verificar pelos relatos dos policiais militares que a abordagem do acusado não ocorreu baseado apenas em uma suposta trafegabilidade em um bairro mal afamado, mas sim por todo o contexto fático apresentado, sejam eles, a localidade onde trafegavam, a impossibilidade de visualizar os passageiros do veículo, a evidente alteração na dirigibilidade quando avistou a guarnição e a breve resistência em obedecer os sinais e ordem de parada emanados pelos Policiais Militares.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II -
Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida,
que culminou com a apreensão de 6 tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas. III -
O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais.
Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024)

(grifos meus)
.

No mesmo sentido, este Sodalício se posicionou:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESTINAÇÃO DAS DROGAS PARA USO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO – PRELIMINARES – PRIMEIRO APELANTE – TENTATIVA DE EVASÃO AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL – APREENSÃO DE DROGAS NA BUSCA PESSOAL – JULGADOS DO STJ E STF - BUSCA VEICULAR JUSTIFICADA – SEGUNDO APELANTE – INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - ARESTOS DO STJ E TJMT – NULIDADES NÃO IDENTIFICADAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] – APREENSÃO DE INSUMOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ARESTOS DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública.”
(TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000); O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
”
(STF, RHC 1.349.297). (N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) (grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão d
o entorpecente.

Incabível, portanto, cogitar-se de ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal e veicular, porquanto o recorrente foi preso em flagrante pela prática de crime de natureza permanente, nos termos do art. 303
,
do Código de Processo Penal. Verifica-se, assim, absolutamente incabível a alegada nulidade, uma vez que a abordagem e as buscas foram precedidas de acompanhamento prévio do veículo conduzido pelo acusado, em razão de circunstâncias objetivas verificadas
in loco
, o que afasta qualquer ilação de atuação baseada unicamente em juízo subjetivo ou mera experiência policial, estando a diligência lastreada em elementos concretos que legitimaram a tomada de decisão pelos agentes públicos naquele momento.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II)
DO MÉ
RITO:

Do pleito absolutório:

Reconhecida a legitimidade das provas constantes nos autos, pass
o
à análise do mérito.

O crime de tráfico de entorpecentes pelo qual o apelante foi condenado está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A autoria e materialidade delitiva estão evidentemente demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 304824380); Boletim de Ocorrência (Id. 304824381);
Termo de Exibição e Apreensão (Id.
304824384
);
Termos de Depoimento (Id. 304824386 e 304824387); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 304824389); Laudo Pericial
n.
311.3.10.9067.2024.212370-A01
(Id.
304824398
) e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento
.

As amostras de substâncias entorpecentes apreendidas foram submetidas à perícia técnica, as quais apresentaram resultado
“POSITIVO”
para a presença de
66,29 g (sessenta e seis gramas e vinte e nove centigramas)

de

“
MACONHA
”

(Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.212370-A01 – 304824398).

No que tange à autoria, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que realizaram a abordagem — LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA e PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA
(já transcritos na preliminar de nulidade acima)
— apresentam-se
firmes, coesos, detalhados e mutuamente corroborativos
, relatando não apenas a forma como se deu a abordagem e apreensão da droga, mas também
as declarações espontâneas do próprio Apelante
, que afirmou que revendia entorpecentes e que cada porção era comercializada por R$ 50,00. Ambos também
relataram tentativa de suborno por parte do acusado, que ofereceu a quantia de R$ 650,00 que portava, para não ser conduzido à delegacia.

Em seu interrogatório, o acusado Welington Figueiredo do Carmo

negou veementemente a autoria delitiva
,
afirmando que transitava normalmente pela Avenida Miguel Sutil quando foi abordado por policiais militares sem motivo justificável. Alegou que os agentes solicitaram a senha de seu celular, mas, diante de sua recusa, teriam forjado a apreensão da droga como forma de retaliação, colocando os entorpecentes em seu veículo. Sustentou que não portava drogas, apenas R$ 650,00, a chave do carro e o celular, negando também ter oferecido suborno aos policiais, ressaltando que sequer teria recursos para isso. Por fim, declarou que não conhecia os policiais e que foi injustamente incriminado pela recusa em fornecer a senha de seu aparelho
,
especificando que
era apenas usuário de drogas
.

(Id. 30482489
3
).

É bem verdade que a palavra do acusado, ainda que isolada, deve ser considerada. No entanto,
a negativa genérica de autoria, desacompanhada de qualquer início de prova idônea
, bem como a alegação de que a droga teria sido “plantada” pelos policiais como represália por ele não fornecer a senha do celular,
carecem por completo de verossimilhança e plausibilidade
. Não há qualquer elemento objetivo nos autos que sugira abuso de poder ou desvio de conduta por parte dos agentes de segurança pública.
Ao contrário
, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos, circunstanciados e estão em consonância com os demais elementos dos autos — especialmente o local em que a droga foi encontrada (interior do toca-fitas do veículo do Apelante) e a quantia em espécie portada (R$ 650,00),
sem origem lícita comprovada
.

Com efeito, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas
. Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas, visando a absolvição do crime.
Subsidiariamente, a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para condenação dos crimes; 2) drogas para uso pessoal; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos de
agentes policiais, que convergem quanto à apreensão de 9 pinos de cocaína (11,5g) e diversos pinos vazios no local onde o apelante residia temporariamente, além de mensagens em seu celular que evidenciam prática de tráfico de drogas.

A autoria também está demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pelas provas colhidas, que indicam o armazenamento e fracionamento de entorpecentes, com finalidade comercial.
Os diálogos extraídos do celular do apelante revelam transações relacionadas à comercialização de drogas e o preenchimento de pinos com substâncias entorpecentes.

A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário.

O tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

o comércio de drogas verificadas pelos diálogos existentes no aparelho celular do apelante, com diversos usuários, as informações de “preenchimento” de pinos [“fiz 37 pino com ela, 37 pino [de cocaína] [...]Aquela passada eu tinha feito 32 ou foi 34, mano”] e a forma de acondicionamento da cocaína [pinos], são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput; CP, art. 33, § 2o, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal 3, 5, 7 e 8; TJMT, AP NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023; TJMT, AP NU 0043349-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24.3.2023; STJ,
AgRg
no HC no 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva
Santos, j. 21.3.2024; STJ,
AgRg
no HC no 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; STJ,
AgRg
no HC n
.
879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024;(N.U 1001602-25.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 10/02/
2025
) (grifos meus).

A defesa tenta sustentar a tese de que não restou comprovada a finalidade de revenda das substâncias entorpecentes apreendidas, como se a ausência de atos de comercialização inviabilizasse a configuração do delito.

Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois o tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, é de natureza múltipla, abarcando diversos núcleos verbais que caracterizam o tráfico de drogas, como "importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito",
"transportar", "trazer consigo"
, entre outros. Assim, a simples conduta de transportar ou trazer consigo substância entorpecente, como ficou evidenciado nos autos, já é suficiente para a subsunção ao tipo penal, sendo despicienda a comprovação da efetiva venda da droga.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige a demonstração do ânimo de mercancia ou de lucro para a configuração do crime de tráfico, bastando que a substância esteja sob a posse ou domínio do agente em circunstâncias que revelem sua destinação ilícita.

Posto isso, não há falar-se em absolvição do acusado quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06), uma vez que devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, nos termos acima delineados.

Ante o exposto, em
con
so
nância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR

arguida
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Welington Figueiredo do Carmo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025